Tribunal: STF
Processo: RE 1548019
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO VERIFICADA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 4.5.2025, o recurso extraordinário interposto pela União foi provido, conforme fundamento exposto nesta ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. APLICAÇÃO DO PRAZO DE CINCO ANOS ÀS AÇÕES AJUIZADAS DESDE 9.6.2005. TEMA 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 65).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.5.2025, Zaiza de Assis Castro e outros, herdeiros dos autores originários devidamente habilitados (fl. 11, e-doc. 41; e-doc. 42; fls. 1-4, e-doc. 43; e fl. 4, e-doc. 45), opõem tempestivos embargos de declaração (e-doc. 66).



    Afirmam que “todas as decisões proferidas neste processo em sede de Recurso, v.g., o acórdão que julgou o Recurso Especial (e-STJ Fls. 350 a 357), o acórdão que julgou o Recurso de Apelação (e-STJ Fls. 187 a199), o acórdão que julgou os Embargos de Declaração (e-STJ Fls. 219 a 224) e o acórdão proferido em Juízo de Retratação (e-STJ Fls. 293 a 295), consideraram interrompida a prescrição afastando o enquadramento do caso ao que decidido pelo STF no RE 566.621, mas sobre esta questão, data máxima vênia, não se pronunciou este Egrégio Supremo Tribunal ao decidir este Extraordinário” (fl. 2, e-doc. 66).



    Asseveram que “tal reconhecimento da interrupção da prescrição teve como fundamento de direito a força do pedido administrativo feito pelos autores antes da entrada em vigor da LC 118/2005, encontrando-se já superada a controvérsia sobre os fatos, uma vez que a própria UNIÃO reconhece ter sido devidamente notificada à época, inclusive por que contranotificou”. E esclarecem que “a questão sobre que se requer manifestação deste Egrégio STF é, portanto, puramente de direito, notadamente por já ter sido expressamente admitida tanto pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região quanto pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 66).



    Pedem seja sanada a omissão apontada, “sendo apreciado como consequência necessária o afastamento da prescrição no presente caso, conforme possibilidade prevista no art. 1.024, § 4º do CPC c/c o art. 338 do RI/STF” (fl. 5, e-doc. 66).



    3. Em 12.5.2025, determinei vista dos autos à União para contrarrazões. Em 13.6.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou o transcurso do prazo sem a manifestação da embargada (e-docs. 70 e 72).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos embargantes quanto à omissão apontada.



    5. Tem-se, na origem, ação ordinária de repetição de indébito de valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária. O pleito dos embargantes foi provido no julgamento da apelação, reconhecendo-se a interrupção do prazo prescricional: “a notificação extrajudicial realizada em janeiro de 2004 interrompeu a prescrição” (fl. 7, e-doc. 19).



    O acórdão proferido em juízo de retratação afastou a aplicação do Tema 4 da repercussão geral. Confira-se:



    “O art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil/1973, por sua vez, previa que, julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados seriam apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderiam declará-los prejudicados ou retratar-se. 



    No caso em análise, todavia, a adoção do prazo prescricional decenal se deveu não à interpretação equivocada dos julgados apontados pela Presidência desta Corte — os quais consideram válida a adoção do prazo prescricional quinquenal previsto na LC 118/2005 às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005 —, mas sim ao fato, devidamente comprovado nos autos, de que, em momento anterior à entrada em vigor da LC 118/2005, os autores notificaram extrajudicialmente o Instituto Nacional do Seguro Social e, portanto, interromperam, nessa data, validamente, a contagem do prazo prescricional” (fl. 3, e-doc. 40).



    No recurso extraordinário, a embargada pleiteou a aplicação do prazo prescricional quinquenal, conforme precedente da sistemática da repercussão geral; e, em contrarrazões, os embargantes defenderam a manutenção do acórdão recorrido neste ponto (e-docs. 26 e 29).



    O recurso extraordinário foi provido nos seguintes termos:



    “No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.621, Tema 4, Relatora a Ministra Ellen Gracie, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a segunda parte do art. 4º da Lei Complementar n. 118/2005 e determinou a aplicação do novo prazo de cinco anos somente às ações ajuizadas depois do decurso de cento e vinte dias, ou seja, contados desde 9.6.2005, fixando a seguinte tese: ‘É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005’. (...) 



    Consta do acórdão recorrido que a ação foi ajuizada em 29.1.2007, ou seja, após o decurso da vacatio legis de cento e vinte dias, aplicando-se, portanto, a contagem do prazo de cinco anos. 



    O acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial sedimentada sobre essa matéria” (fls. 5-6, e-doc. 65).



    6. Os embargantes apontam omissão da decisão embargada pela ausência de análise da questão relativa à interrupção da prescrição pela notificação extrajudicial. 



    A decisão embargada deu provimento ao recurso extraordinário da União pela aplicação do Tema 4 da repercussão geral, no qual assentada a tese: “É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005” (RE n. 566.621, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11.10.2011).



    No caso, a comprovação de que os embargantes teriam ajuizado ação em data posterior a 9.6.2005 conduziu à aplicação do prazo prescricional quinquenal.



    A omissão apontada não modifica a decisão embargada. A notificação extrajudicial não está elencada no art. 202 do Código Civil como causa interruptiva da prescrição. Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “a notificação extrajudicial não é hábil a interromper o prazo prescricional” (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.260.926, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25.10.2023).



    No mesmo sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. À luz do art. 202, VI, do CC, o prazo prescricional interrompe-se ‘por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor’.



    2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor (AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018).



    3. Hipótese em que a Corte local considerou interrompido o prazo prescricional pelo envio por parte do autor, ora agravante, de correspondência à ré/agravada no dia 29/09/2010, sem apontar qual o ato inequívoco que manifestou o reconhecimento do direito pelo devedor.



    4. Mantida a decisão agravada que, afastada a causa interruptiva do prazo prescricional, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reexame desta questão, observado o entendimento jurisprudencial acima explicitado.



    5. Agravo interno desprovido” (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.826.395, Relator o Ministro Gurgel de Faria, DJe 26.5.2021).



    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), sem efeitos infringentes, apenas para prover a omissão apontada.



    Determino à Secretaria Judiciária que proceda à revisão na autuação a fim de que constem como partes os herdeiros habilitados.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora